Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739981-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ROSE INACIO PINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Aline Rose Inácio Pinho contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, ora agravado (autos no 0713728-07.2024.8.07.0018, ID no 210630794). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO